Tribunal: STF
Processo: ARE 1412305
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Praia Grande contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESÍDUOS SÓLIDOS - RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. Cuidamos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, a partir do Inquérito Civil n. 0111991, em que se constatou a destinação irregular de resíduos sólidos em "lixão", causando danos ambientais, pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, parágrafo 1° da Lei Federal n. 6.938/1981, não havendo que se cogitar em boa-fé. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, e 97 da Constituição Federal.



    Sustenta que “se o legislador ordinário (Lei Federal n° 12.305/2010) não quisesse estabelecer a isenção de responsabilidade do ora recorrente não teria estabelecido as disposições supracitadas, inclusive prevendo o aporte de recursos financeiros da União para seu mister e que a destinação final ambiental adequada deveria ser implementada em 4 anos da publicação da lei. Ora, não faz sentido o legislador estabelecer um tempo para a implantação de um sistema e a manutenção da r. sentença e do v. acórdão contra o Município de Praia Grande, ora recorrente.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o ora recorrente na obrigação de realizar adequadamente o descarte dos resíduos sólidos urbanos no local e de efetuar a completa recuperação da área.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    De início, registro o fato de que em momento algum houve oposição da parte, no caso a Municipalidade de Praia Grande, no tocante à constatação dos efeitos produzidos na área, relativos ao depósito de resíduos sólidos dispensados pelo apelante. Ainda que desativado em 2003, os sobredítos efeitos ambientais se protraíram, se alongaram no tempo. "Pari passu", defendeu-se considerando que a Lei Federal n. 12.305/2010, instituidora da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não retroage e, portanto, não caberia a condenação fixada pela r. sentença na recuperação integral da área ou indenização. 



    Ignora, contudo, que a condenação fundamentou-se no art. 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, vale dizer: "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados". 



    Neste mesmo âmbito, registro que a responsabilidade civil originária de dano ambiental é de caráter objetivo (art. 14, parágrafo 10 da Lei Federal n. 6.938/1981 c/c art. 225 da Constituição Federal), vejamos:



    [...]



    Não há, pois, que se invocar o fato de a Municipalidade iniciar o processo de regularização e desativação do “lixão” junto à CETESB, fica exculpada de reparar o dano ambiental. Ao contrário, uma vez que constatada que a conduta da requerida infringiu as normas ambientais, sucederá, nos termos do art. 14, parágrafo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n. 6.938/1981), a responsabilização do poluidor, independentemente da existência de culpa, para indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Plenamente possível, portanto, a imposição ao poluidor de obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados (art. 4% inciso VII da Lei Federal n. 6.938/1981). E aqueles fixados por meio da r. sentença estão concordes com o preceito legal supra referido. 



    Ainda que a Municipalidade, como mencionado, tivesse desativado o “lixão”, fazendo-o por iniciativa exclusiva, cabe a condenação ordenada no sentido da recuperação integral da área que, por sua vez, não for mais possível, que seja convertida em indenização. 



    No julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência, consignou entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal “a quo” apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente. 



    Registro, ainda, que, na linha da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, cito precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente